Tribunal: TJMT
Processo: 1007703-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007703-50.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA (SUSCITADO), JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KRIS KAREN DE SOUZA PINHO DA SILVA - CPF: 022.640.491-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA - CPF: 831.285.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. UNANIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONFLITO ENTRE JUIZADO ESPECIAL E VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FUNDADA NA ALEGADA PRÁTICA DE FURTO DE BENS MÓVEIS – AÇÃO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
PORT MORTEM
– AFIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA POR PREVENÇÃO EM RAZÃO DE CONEXÃO ENTRE AS DUAS AÇÕES – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSAS DE PEDIR E DE PEDIDOS – AÇÕES DEVOTADAS A PROPÓSITOS ABSOLUTAMENTE DISTINTOS – CONEXÃO INEXISTENTE - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR A AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
O art. 55 do CPC diz que são
“conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”, de modo que não há conexão entre ação indenizatória calcada na ocorrência de furto de bens móveis, e ação de reconhecimento de união estável “
post mortem
” pelo simples fato da presença meramente ocasional da mesma pessoa no pólo passivo de ambos os processos, já que as duas ações perseguem definições jurídicas absolutamente diferentes, não havendo qualquer risco de decisões conflitantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 1007703-50.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 221 –
CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT em face do MM. Juiz de Direito do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente à ação
“
Indenizatória
” ajuizada por Danielle Cristiane Maria Pereira contra Kris Karen de Souza Pinho Carneses
(Proc. Número Único
1028282-47.2020.8.11.0002
), na qual a autora pleiteia indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto furto de bens móveis que estavam no interior do loft situado na Avenida Uruguai, no 134, Loft 09, Santa Rosa I, Cuiabá/MT.

O MM. Juiz do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a ação indenizatória, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT por julgar existente prevenção deste último em função da conexão estabelecida pela distribuição da ação de
“Reconhecimento de União Estável Post Mortem
”, ajuizada por Danielle Cristiane Maria Pereira contra João Vitor Carnese e Kris Karen de Souza Pinho (Número Único 1003702-30.2020.8.11.0041 - cf. Id. no 86164460).

O MM. Juiz da 5a Vara de Família (suscitante) recusou a ação indenizatória, dizendo que
“não há se falar em prevenção
(do)
juízo para julgar a ação indenizatória proposta 05 (cinco) dias antes da ação declaratória”,
e que, além disso, as ações não têm a mesma causa de pedir, nem o mesmo objeto, e nem o pedido de uma tem relação com o da outra, não havendo, inclusive, risco de decis
ão conflituosas (cf. Id. no 86164460).

A decisão proferida em 23.06.2021 determinou o processamento do conflito de competência e designou MM. Juízo do 4o
Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT/MT, para que este, em caráter provisório, promovesse regular continuidade à tramitação da ação
“Indenizatória”
(Número Único 1028282-47.2020.8.11.0002)
– cf. Id. no 91576968.

O Juízo suscitado não prestou as informações requisitadas (cf. Id. no 94744453).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça se absteve de emitir por entender ausentes as hipóteses legais que justificam a intervenção ministerial nos autos (cf. Id. no 94970453).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O presente conflito envolve a hipótese do inciso II do art. 66 do CPC, já que ambos dos juízos se declaram incompetentes para o processo e julgamento da demanda indenizatória, restando configurado, portanto, conflito negativo de competência.

O thema envolve o problema da existência ou não de prevenção estabelecida em função de possível conexão entre a ação
“Indenizatória”
(Número Único 1028282-47.2020.8.11.0002), ajuizada no dia 13.12.2020 por Danielle Cristiane Maria Pereira contra Kris Karen de Souza Pinho Carneses (cf. Id. n.

86164460 - pág. 1), e a ação de
“Reconhecimento de União Estável Post Mortem”
ajuizada no dia 29.01.2020 por Danielle Cristiane Maria Pereira contra João Vitor Carnese e Kris Karen de Souza Pinho (Número Único 1003702-30.2020.8.11.0041).

Razão assiste ao MM. juiz suscitante, já que o art. 59 do CPC estabelece que
“o

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo
”, ou seja, apenas com base nesse fundamento objetivo (data da distribuição), a ação mais antiga não poderia ser remetida ao juízo responsável pelo julgamento da ação mais recente.

Por outro lado, a definição de conexão consta do art. 55 do CPC, que dispõe que haverá conexão entre
“2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”.

No caso, o que motivou o declínio da competência pelo MM. Juiz do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT foi a presença ocasional das pessoas de Danielle Cristiane Maria e Kris Karen em ambos os processos, mas, para além desse elemento coincidente, que por si só é insuficiente para gerar o fenômeno da prevenção, ressai do conjunto probatório que não há qualquer outro elemento adesivo/vinculante, pois não há identidade de pedidos entre as duas ações, nem de causa de pedir, já que a ação indenizatória discute a ocorrência de furto de bens móveis, e a ação de reconhecimento de união estável está devotada à obtenção de outro tipo de certeza jurídica, não havendo qualquer risco de decisões conflitantes.

As ações não têm qualquer pertinência entre si, já que possuem causa de pedir e pedidos absolutamente distintos; a pretensão indenizatória persegue a restituição de valores decorrentes de suporto furto de bens móveis imputado à responsabilidade de Kris Karen, ao passo que a ação reconhecimento de união estável
post mortem
, embora envolvendo a presença meramente ocasional de Kris Karen, persegue definição jurídica absolutamente distinta daquela outra.

Essa recusa de recepção e processamento da ação indenizatória eu não entendi...

Posto isso, julgo procedente o presente conflito negativo, para definir a competência do juízo
do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT/MT,
para processar e julgar a ação
“Indenizatória”
(Número Único 1028282-47.2020.8.11.0002),
em que litigam

Danielle Cristiane Maria Pereira e Kris Karen de Souza Pinho Carneses

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021